Tribunal: TJSP
Processo: 2101671-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente - O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ, argumentando que é arrimo de família a o único responsável pela filha de 11 anos de idade, bem como de sua mãe, idosa, que faz tratamento de câncer, são questões que demandam prova inequívoca que, in casu, não ocorreu, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ - Além disso, o paciente não é idoso e não há notícias nos autos que ostente algum problema de saúde, como também não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, o que também afasta a incidência da referida Recomendação, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que ele é reincidente – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, o writ não procede - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101671-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é impetrante
LUIZ JÚNIOR DE SOUZA FERNANDES e Paciente LEANDRO BRITO DA SILVA,
é impetrado JOSÉ GILBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Júnior de Souza Fernandes
Paciente: Leandro Brito da Silva
Impetrado: José Gilberto Alves Braga Júnior
Corréu: Carlos Alexandre Pereira Cazaroto
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 28699
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação - Revogação da
custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença
dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal - A significativa quantidade e diversidade de
entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de
tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu
retorno à odiosa prática da traficância O paciente está preso
ante a presença de razões de ordem pública, visto que é
reincidente - O tráfico ilícito de entorpecente é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória Pedido
de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do
CNJ, argumentando que é arrimo de família a o único
responsável pela filha de 11 anos de idade, bem como de sua
mãe, idosa, que faz tratamento de câncer, são questões que
demandam prova inequívoca que, in casu, não ocorreu,
arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ - Além disso, o paciente não é idoso e não há
notícias nos autos que ostente algum problema de saúde, como
também não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou
esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de
vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas
específicas de prevenção, o que também afasta a incidência da
referida Recomendação, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito
Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é
doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso
ante a presença de razões de ordem pública, visto que ele é
reincidente Como sabido, o interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente
vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria
facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para
isso É preciso destacar que não se descura a grave crise
sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de
saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a
sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o
grau de insegurança já existente Vale lembrar, também, que a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a
ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste
imperatividade na sua adoção - A manutenção da prisão do
paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o,
da Constituição Federal Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, o writ não procede - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado LUIZ JÚNIOR DE SOUZA FERNANDES, em favor do
paciente LEANDRO BRITO DA SILVA, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação, previstos
nos artigos 33, caput, e 35, ambos, da Lei 11.343/2006, sendo que o MM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Juízo a quo indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Diz que o paciente está preso, em razão da
prisão preventiva decretada nos autos, sem estarem presentes os requisitos
consubstanciados no artigo 312, do CPP.
Alega que decisão carece de fundamentação
idônea. Afirma ainda que não existem provas para sua condenação, de
modo que a prisão é desproporcional. Ressalta que não há nada nos autos
que obste a concessão da liberdade provisória ao paciente, mormente
porque ressalta que há confissão expressa nos autos do corréu Carlos e “que
o paciente não sabia da existência dos entorpecentes”, ou seja, “que o
paciente fora enganado”, daí porque, sua custódia não pode subsistir.
Ademais, alega que, diante das notícias sobre
o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID-19), faz jus ao benefício
da prisão domiciliar amparado na Recomendação no 62/2020, do CNJ,
alegando que “a vulnerabilidade aqui evidenciada é para os parentes do
paciente” (sic, fl. 05), ou seja, decorre da necessidade de cuidar de sua filha
de 11 anos de idade, bem como de sua mãe, idosa, que faz tratamento de
câncer, pois alega ser arrimo de família e o único responsável por elas.
Assim, pleiteia a revogação da prisão
preventiva, com a devida expedição do respectivo alvará de soltura ou
concessão da prisão domiciliar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A liminar foi indeferida (fls. 113/115) e
mantida no pedido de reconsideração (fls.144/148). A autoridade coatora
apresentou as informações de praxe (fls. 118/119) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 130/136).
É o relatório.
O writ não prospera.
O paciente LEANDRO BRITO DA SILVA e
o corréu CARLOS ALEXANDRE PEREIRA CAZAROTO foram presos
em flagrante delito, acusados da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, ocorrido no dia 06 de
maio de 2020, nesta cidade e Comarca de Santa Fé do Sul-SP.
Consta nos autos que, no dia 06 de maio de
2020, às 21h:15, na Rodovia SP n595, próximo ao Motel “Maximus”, Vila
Pacheco, no município e Comarca de Santa Fé do Sul, os autuados traziam
consigo e transportavam uma porção de cocaína, com peso bruto de
252,63 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/21, dos
autos de origem, e laudo de constatação de fls. 22/25, dos autos de origem.
Conforme se apurou, os réus foram à cidade de Ilha Solteira na condução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do veículo VW/Saveiro CL 1.6, cor branca, placas BZO-8651 e adquiriram
a referida porção de cocaína de terceiro não identificado para comercializá-
las na cidade. A despeito disso, policiais militares tinham informações de
que os réus iriam adquirir a droga para a entrega de consumo a usuários
nesta cidade. Em virtude destas informações, os policiais realizaram
patrulhamento na Rodovia SP 595, quando avistaram o veículo
VW/Saveiro, placas BZO-8651, conduzido pelo paciente LEANDRO, indo
em direção à cidade de Santa Fé do Sul, oportunidade que acionaram os
sinais luminosos e sonoros da viatura para que os réus parassem o veículo,
mas os autuados empreenderam em fuga e inclusive jogaram o veículo
contra a viatura. Na sequência, os acusados jogaram uma sacola pela janela
do veículo, sendo que posteriormente foi localizada e no seu interior havia
252,63 gramas de cocaína, que foi apreendida. Próximo ao Motel
“Maximus”, situado neste Município, os autuados pararam o veículo,
oportunidade que foram abordados. Realizada revista pessoal, os policiais
encontraram em poder do autuado LEANDRO, a quantia de R$ 2.097,00.
Já em poder de CARLOS, a quantia de R$ 1.900,00. Diante de tal
constatação, foi lavrado o flagrante.
Da análise dos autos, ao menos por ora, há
indícios de autoria e materialidade a demandar a manutenção da custódia
cautelar.
Conquanto o paciente tenha negado os fatos
em sede policial (fls. 12/13 dos autos de origem), os depoimentos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
policiais envolvidos na prisão (MARCOS ANTONIO DA SILVA
MARTINS e HEBERT COUTINHO DA SILVA, fls.02/03 e 04, dos autos
de origem) dão conta da prática do crime constante na denúncia e,
principalmente, confirmam a apreensão dos entorpecentes citados. Auto de
exibição e apreensão de fls. 19/212, dos autos de origem e laudo de
constatação de fls. 22/25, dos autos de origem.
Analisando o feito em comento, nota-se que
há indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da
custódia, vez que há nos autos indícios de que o paciente possuía os
entorpecentes apreendidos os quais eram destinados para a prática reiterada
do tráfico de drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas e associação, delitos que causam
intranquilidade à sociedade, temerária sua soltura neste momento, até
porque, a natureza e a gravidade dos delitos atribuídos a ele, bem como as
próprias circunstâncias que envolvem os crimes, recomendam a custódia
cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Aliás, a concessão de liberdade provisória
do paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Como já mencionei em outras oportunidades,
o tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de
particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aliás, ao contrário do que afirma a defesa, o
paciente é reincidente, conforme ressaltou o Juízo de piso: “(...) Leandro
possui extensa ficha criminal, com condenações definitivas por furto
qualificado, furto simples, posse de drogas para consumo pessoal,
desacato e receptação dolosa. Acresça-se, outrossim, que Leandro teve
a liberdade concedida em 17/09/2018, nos autos de execução de
sentença no 7005275-92.2015. Carlos, por sua vez, possui condenações
definitivas por ameaça, furto simples, desacato e posse de drogas para
consumo pessoal (...)” ( fls. 30/33, grifo de reprodução).
Dessa forma, não se cogita a concessão da
liberdade provisória ao paciente, pois há risco de o paciente cometer novos
ilícitos colocando em risco a saúde de outras pessoas.
A
circunstância
do
paciente
ter
sido
beneficiado com a liberdade provisória e persistido na prática de delitos
demonstra, evidentemente, que ele quebrou a confiança que lhe foi
depositada pela Justiça Criminal, de modo que só isso autoriza presumir
que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na
hipótese para afastá-lo da seara criminosa, ante o desdém demonstrado
para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante
inobservância da legislação penal.
Veja-se, ademais, que o paciente, ao certo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
10
caminha para reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula
a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a
aferição prática do comportamento do agente.
É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do
trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a
custódia cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas
cautelares (diversas da prisão) previamente estabelecidas.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares,
por importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina do paciente,
durante o trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor
de confiança do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima
explicado.
Assim,
a
significativa
quantidade
de
entorpecentes, aliada aos elementos apontados pelo Juízo de piso, de fato,
indicam, ao menos por ora, que ele se dedique de forma habitual às
atividades criminosas, de forma que é forçoso reconhecer que o paciente
faz da prática delitiva seu meio de vida, denotando a sua periculosidade,
tudo a demonstrar a evidente necessidade da custódia cautelar como forma
de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e correta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
11
aplicação da lei penal, pois em liberdade, a par de perpetuar a prática
delitiva nefasta do crime de tráfico de drogas para qual se estruturara pode
se evadir do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Assim sendo, presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva do réu, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a
manutenção da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação
vigente, aliás, o Juíza bem salientou que se trata de proteção eficiente de
bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que
a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo
que não vejo razão para a alegação de ausência de fundamentação
adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do
Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas
públicas de persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
do paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade
local e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à
aplicação da lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para
obstaculizar o cumprimento de eventual pena em caso de eventual
condenação.
E a questão levantada pela defesa de que há
confissão expressa nos autos do corréu Carlos e “que o paciente não sabia
da existência dos entorpecentes”, ou seja, “que o paciente fora enganado”,
é matéria que diz respeito ao mérito da demanda e somente poderá ser
debatida, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, onde todos os postulados constitucionais serão observados,
sendo indevida a incursão dessa matéria nos estreitos limites de cognição
sumária do habeas corpus.
Em suma, as alegações apresentadas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
13
afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas e à aplicação da lei penal.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
argumentando que é arrimo de família a o único responsável pela filha de
11 anos de idade, bem como de sua mãe, idosa, que faz tratamento de
câncer, são questões que demandam prova inequívoca que, in casu, não
ocorreu, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ.
Além disso, o paciente não é idoso e não há
notícias nos autos que ostente algum problema de saúde, como também
não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da
dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de
medidas específicas de prevenção, o que também afasta a incidência da
referida Recomendação, não sendo demais lembrar que o writ consiste
numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual,
ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
14
elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a
presença de razões de ordem pública, visto que ele é reincidente. Como
sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois,
solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios
para isso.
É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os
cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente.
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Portanto, diante desse cenário, a manutenção
da prisão do paciente, portanto, está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2101671-37.2020.8.26.0000 -Voto no
15
constrangimento ilegal, o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator